Tribunal: TJDFT
Processo: 0728381-73.2021.8.07.0000
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-01-26
Data de publicação: 2022-02-18

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. PRESCRIÇÃO.
1. A exceção de pré-executividade consiste em um incidente processual de defesa, admitida pela jurisprudência e doutrina, nos próprios autos da execução, quando a ação executiva carece dos requisitos necessários para a constituição e desenvolvimento válido e regular do processo.
2. Não há falar em prescrição do crédito e nem da prescrição intercorrente no caso em análise, eis que evidenciado que, após o despacho ordinatório de citação e a devolução do mandado não cumprido, a inércia processual ocorreu exclusivamente por culpa da secretaria do juízo e não da parte credora.
3. Agravo de instrumento conhecido e improvido.